Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-03.2024.8.11.0094
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-03.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO C DA ROCHA - CNPJ: 20.744.065/0001-59 (APELANTE), Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICABILIDADE DO CDC. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial e condenar ao pagamento do débito representado pelo saldo devedor de contrato de crédito pré-aprovado, além de honorários advocatícios.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do CDC, bem como a necessidade de reconhecimento da sua hipossuficiência e inversão do ônus da prova. Argumenta, ainda, a insuficiência dos documentos apresentados e a abusividade dos encargos cobrados, notadamente a capitalização de juros.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do CDC às operações realizadas por cooperativa de crédito; (ii) a suficiência da prova documental para embasar a ação monitória; e (iii) a validade da capitalização de juros no contrato questionado.

III. Razões de decidir

Nos termos da jurisprudência do STJ, as cooperativas de crédito, ao desempenharem atividades típicas das instituições financeiras, submetem-se às normas do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor.

A prova documental apresentada pela instituição financeira, composta por contrato eletrônico, registros de transação e memória de cálculo detalhada, é suficiente para embasar a ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ. A capitalização de juros somente é admitida quando expressamente pactuada, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se sua exclusão da dívida cobrada.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida.
Tese de julgamento:

“1. As cooperativas de crédito, ao concederem crédito, equiparam-se às instituições financeiras e estão sujeitas ao CDC. 2. A apresentação de contrato eletrônico e registros de transação bancária é prova suficiente para a ação monitória. 3. A capitalização de juros somente é permitida quando expressamente pactuada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Paulo C. da Rocha,
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã nos autos da ação monitória ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
, que julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 7.695,68 (sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos)
, além de honorários advocatícios fixados em
10%

sobre o valor da condenação
, observado o §3º art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do CDC, violando o artigo 489, §1º, inciso II, do CPC.

Segue, defendendo a necessidade de reconhecimento da hipossuficiência do recorrente e a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Discorre acerca da insuficiência da documentação apresentada pelo recorrido para embasar a ação monitória, alegando que o contrato padronizado não possui sua assinatura ou qualquer meio inequívoco de adesão.

Pontua a inexistência de planilha detalhada demonstrando a evolução da dívida e os encargos aplicados.

Destaca a abusividade na cobrança dos juros, em razão da ausência de pactuação expressa da capitalização e da necessidade de aplicação das regras protetivas do CDC.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a aplicabilidade do CDC e determinada a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, a improcedência da ação monitória por ausência de prova escrita idônea, com a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 270093864, a apelada

requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em sua integralidade e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito – SICOOB CREDIT em face de João Paulo C da Rocha objetivando a constituição em titulo executivo judicial o débito no valor de R$7.695,68 (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), representado pelo saldo devedor de Contrato de Abertura de Crédito Pré-aprovado.

O autor narrou na petição inicial que celebrou com a empresa ré uma operação de crédito por meio de contrato de crédito pré-aprovado, no valor de R$ 16.118,49, a ser pago em 15 (quinze) parcelas iguais e consecutivas, com vencimento inicial em 29/08/2022 e final em 30/10/2023.

Relatou, ainda, que a ré não cumpriu as obrigações estabelecidas no instrumento de crédito, tornando-se inadimplente, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida e a cobrança integral do débito.

A ré opôs embargos monitórios, nos quais questionou a nulidade do negócio jurídico e o excesso da dívida, alegando a cobrança indevida de encargos abusivos, especialmente a capitalização de juros.

O juiz
a quo
rejeitou os embargos monitórios, afastando a nulidade arguida e a alegação de abusividade dos encargos contratuais. Em seguida, julgou procedente a ação monitória, constituindo o débito lastreado no contrato de crédito como título executivo judicial e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica travada entre as partes e à validade da documentação apresentada para embasar a ação monitória, além da regularidade dos encargos contratuais exigidos.

Sobre a questão
preliminar
, reconheço que as relações estabelecidas entre cooperados e cooperativas podem ser submetidas às normas do CDC quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras, como ocorre na concessão de crédito. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido, conforme se verifica do precedente abaixo, no qual restou assentado que:

"
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.303.248/PR, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 953), fixou a tese de que as cooperativas de crédito, ao desempenharem atividades típicas das instituições financeiras, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor."(
no
AgInt nos

EAREsp n. 1.302.248/PR, 2ª, Segunda Seção, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva J. 20.10.20)

Assim, considerando que a cooperativa recorrida atuou como instituição financeira ao conceder crédito ao apelante por meio de contrato de mútuo feneratício, deve-se aplicar a legislação consumerista à hipótese, possibilitando, inclusive, a inversão do ônus da prova e a aferição da abusividade dos encargos contratuais.

Dito isso,
no mérito
, a contratação eletrônica realizada entre as partes seguiu os protocolos de segurança exigidos pela legislação e as normativas do Banco Central do Brasil. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), reconhece a validade dos documentos assinados digitalmente, desde que seja garantida a autenticidade e integridade das informações.

No caso, há evidências suficientes de que o contrato eletrônico foi devidamente firmado pela recorrente, que utilizou login e senha pessoal para acessar a plataforma e contratar o crédito. Ademais, a cooperativa apresentou os registros de transação, incluindo logs de acesso e comprovantes bancários, confirmando o recebimento dos valores pela apelante e os descontos das parcelas parcialmente quitadas.

Quanto à suficiência da prova documental para embasar a ação monitória, verifica-se que a instituição financeira apresentou contrato padronizado, comprovante de contratação eletrônica e memória de cálculo detalhada, documentos que demonstram a origem e a evolução da dívida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que tais documentos são suficientes para embasar a pretensão monitória, conforme se depreende da
Súmula 247 do STJ
, aplicável por analogia, ao caso,

que estabelece:

“
O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
.”

A proposito, cito precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ
– TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Frustrada a localização do réu para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.”
(RAC n. 1000341-40.2021.8.11.0018, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 05.02.25 - negritei)

No tocante aos encargos contratuais, observa-se que, embora a taxa de juros aplicada esteja em conformidade com a média de mercado para operações similares,
não há previsão expressa de capitalização de juros no contrato firmado entre as partes
, de sorte que a capitalização é admissível desde que expressamente pactuada, conforme
decidido em REsp repetitivo nº 973.827-RS.

“
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – EXISTÊNCIA E NATUREZA DA DÍVIDA – DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROVIMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO APÓS MP 1.963-17/2000 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ação Monitória ajuizada com base em contrato de abertura de crédito para capital de giro, fundamentada em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme o art. 700 do CPC. Embargos Monitórios parcialmente acolhidos em primeira instância para substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária, constituindo-se o crédito em título executivo judicial.

Juros Remuneratórios: Não se verifica abusividade nas taxas contratadas, que se encontram dentro dos parâmetros de mercado, conforme orientação da Súmula 382 do STJ e do REsp nº 1.061.530/RS.

Capitalização de Juros: Admissível nos contratos bancários celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme decidido em REsp repetitivo nº 973.827-RS.

Ônus Sucumbenciais: Ausência de sucumbência recíproca, visto que a embargante foi vencida na maior parte dos pedidos. Inversão dos ônus sucumbenciais em favor da instituição financeira, conforme art. 85, § 2º, e art. 86 do CPC/15. Sentença reformada para redistribuir os ônus sucumbenciais integralmente à embargante. Recurso da instituição financeira conhecido e provido; Recurso da embargante conhecido e desprovido”
.(RAC n. 0001709-60.2006.8.11.0040,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo (JD convocada). J. 13.11.24)

Dessa forma, a ausência de cláusula contratual expressa autorizando a capitalização implica sua exclusão da dívida cobrada pela cooperativa. Portanto, deve-se afastar a incidência dos juros capitalizados, mantendo-se a cobrança apenas sobre o saldo devedor original, sem a incidência de juros compostos.

Nesse contexto a sentença merece parcial reforma para a
plicando-se o

CDC à relação jurídica determinar a exclusão da capitalização dos juros
.

Por derradeiro, em razão da sucumbência reciproca deve ser readequado o ônus sucumbencial, que fixo em 60% para a cooperativa e 40% para réu.

Ante o exposto
DOU PARCIAL
provimento ao recurso.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025